Tribunal: TJES
Processo: 0010496-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
EMENTA:
AÇÃO ORDINÁRIA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
A
PLICAÇÃO DO CDC – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO DO VALOR INICIAL DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO –
PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Q
uanto
à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
no caso em análise
, que a
Súmula
563/
STJ preconiza que

“o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
.
Sendo a ora apelada entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide.

2
.
Em que pese o entendimento sumulado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 288/TST), na esfera de competência da Justiça Comum Estadual a definição do regulamento a ser aplicável para fins de cálculo do benefício complementar possui previsão na Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17 e art. 23.

3
.

A questão restou dirimida pelo C. STJ nos termos do REsp 1.435.837, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 907),
com a seguinte tese:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
Por conseguinte, nos termos do Tema 907 do STJ, o regulamento que definirá o cálculo do benefício complementar será aquele vigente no momento em que o participante preencher os requisitos necessários à sua aposentadoria e, não, o da data de sua adesão.

4
.
Mostra-se lícita a aplicação do regulamento vigente à época do desligamento do apelante do serviço, pois, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
“
No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário”
(AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

5
.
Tendo
a confissão por objeto matéria fática
que,
por si só não conduz à procedência do pedido inicial,
o seu reconhecimento não encontra respaldo no caso em apreço. Além disso,

como já demonstrado,
está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada.

6.
E
sta egrégia Corte, de maneira uníssona, reconhece a validade da aplicação do limita
do
r de 90% (noventa por cento) sobre os últimos salários de contribuição dos participantes da PETROS.

7.

N
ão merece prosperar a tese do apelante
quanto a
redução dos honorários
sucumbenciais
, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que
o
juíz
o
de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010496-32.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE WILSON BERNARDO DA SILVA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
A
PLICAÇÃO DO CDC – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO DO VALOR INICIAL DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – UTILIZAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO –
PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Q
uanto
à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
no caso em análise
, que a
Súmula
563/
STJ preconiza que

“o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
.
Sendo a ora apelada entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide.

2
.
Em que pese o entendimento sumulado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 288/TST), na esfera de competência da Justiça Comum Estadual a definição do regulamento a ser aplicável para fins de cálculo do benefício complementar possui previsão na Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17 e art. 23.

3
.

A questão restou dirimida pelo C. STJ nos termos do REsp 1.435.837, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 907),
com a seguinte tese:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
Por conseguinte, nos termos do Tema 907 do STJ, o regulamento que definirá o cálculo do benefício complementar será aquele vigente no momento em que o participante preencher os requisitos necessários à sua aposentadoria e, não, o da data de sua adesão.

4
.
Mostra-se lícita a aplicação do regulamento vigente à época do desligamento do apelante do serviço, pois, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
“
No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário”
(AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

5
.
Tendo
a confissão por objeto matéria fática
que,
por si só não conduz à procedência do pedido inicial,
o seu reconhecimento não encontra respaldo no caso em apreço. Além disso,

como já demonstrado,
está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada.

6.
E
sta egrégia Corte, de maneira uníssona, reconhece a validade da aplicação do limita
do
r de 90% (noventa por cento) sobre os últimos salários de contribuição dos participantes da PETROS.

7.

N
ão merece prosperar a tese do apelante
quanto a
redução dos honorários
sucumbenciais
, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que
o
juíz
o
de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0010496-32.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON BERNARDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogados do(a) APELANTE: GEORGE RODRIGUES VIANA - ES19492, DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118

Advogados do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ WILSON BERNARDO DA SILVA
contra a sentença de fls. 256/258 (Vol. 2), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que na
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
PETROBRAS SEGURIDADE SOCIAL – PETROS,
julgou improcedente a pretensão autoral que visava a majoração da complementação de seu benefício previdenciário. Assim, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, o ora apelante sustenta em suas razões recursais de fls. 261/297, em síntese, que:
(1)
o cálculo do valor da suplementação de aposentadoria deve obedecer ao regulamento vigente na data de sua adesão ao fundo de previdência privada da Fundação apelada, aplicando-se apenas as alterações que lhe forem favoráveis, nos termos da Súmula 288/TST;
(
2
)
a aplicação das regras do CDC à relação em análise;
(3)
a fundação requerida confessou, em informativo disponibilizado em seu endereço eletrônico, que são corretos os fatos alegados na inicial com relação ao fator redutor que limita o valor do benefício a 90% da média dos últimos 12 últimos salários de cálculo, menos o valor pago pela previdência social;
(4)
os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos e arbitrados equitativamente.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos iniciais, com a aplicação do regulamento PETROS em vigor na data da respectiva adesão pelo apelante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça, tendo, por essa razão, deixado de recolher o preparo recursal, conheço do apelo interposto e passo a análise de suas razões.

Colhe-se dos autos que o ora apelante se insurge contra o cálculo do valor da suplementação de aposentadoria, sob o argumento de que este deveria obedecer ao regulamento vigente na data de sua adesão ao fundo de previdência privada (1975), aplicando-se a Súmula 288/TST, que assim está redigida:
“A complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito”
.

Primeiramente, insta consignar quanto
à
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
no caso em análise
, que a
Súmula
563/
STJ preconiza que

“o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
.

Sendo a ora apelada entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide. Inclusive,
a jurisprudência da Corte Superior
continua a adotar a orientação de sua Súmula,
ao afirmar que
“No que tange à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o atual entendimento da Segunda Seção é de que a referida legislação não se aplica às relações mantidas entre as instituições fechadas de previdência complementar privada e seus respectivos participantes”
(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.433.530/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Portanto, tratando-se a apelada de entidade fechada de previdência complementar não são aplicadas as regras do código do consumidor às relações entre ela e os seus participantes.

No que se refere ao cálculo do valor da suplementação de aposentadoria, sustenta o autor/apelante que este deve obedecer ao regulamento vigente na data de sua adesão ao fundo de previdência privada da apelada, aplicando-se apenas as alterações posteriores que lhe forem favoráveis, nos termos da Súmula 288/TST, que assim está redigida:
“A complementação dos proventos de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito”
.

Com fundamento na referida súmula do TST, pretende o ora apelante que o cálculo de sua complementação de aposentadoria seja elaborado com base em dois regulamentos distintos, a saber, naquele vigente em 1975 e no que passou a viger em 1984, porém, com relação a este último, somente naquilo que entende lhe beneficiar.

Em que pese o entendimento sumulado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, na esfera de competência da Justiça Comum Estadual a definição do regulamento a ser aplicável para fins de cálculo do benefício complementar possui previsão na Lei Complementar nº 109/2001, especialmente no parágrafo único do seu art. 17,
verbis
:

Art. 17.
[...]

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das
disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
. (sem grifos e destaques no original).

A mesma Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 23, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar:

Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que administram e executam, bem como submetendo suas contas a auditores independentes.

Destarte,
“
seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação”
.
(REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).

A questão restou dirimida pelo C. STJ nos termos do REsp 1.435.837, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 907), cuja ementa segue a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019).

Por conseguinte, nos termos do Tema 907 do STJ, o regulamento que definirá o cálculo do benefício complementar será aquele vigente no momento em que o participante preencher os requisitos necessários à sua aposentadoria e, não, o da data de sua adesão.

Portanto, mostra-se lícita a aplicação do regulamento vigente à época do desligamento do apelante do serviço, pois, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ,
“
No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário”
(AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

Com relação a
alega
da
confissão extrajudicial
por parte da ora apelada, esta também
não merece prosperar, pois
“A confissão constitui mero meio de prova e, por não implicar na presunção absoluta da veracidade dos fatos, não impede o Juiz de apreciar os demais elementos probatórios trazidas para os autos”
. (TJ-MG - AC: 10105082720779001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/05/2015, Data de Publicação: 09/06/2015).

Tendo
a confissão por objeto matéria fática
que,
por si só não conduz à procedência do pedido inicial,
o seu reconhecimento não encontra respaldo no caso em apreço. Além disso,

como já demonstrado,
está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada.

Cumpre mencionar, ainda, que esta egrégia Corte, de maneira uníssona, reconhece a validade da aplicação do limita
do
r de 90% (noventa por cento) sobre os últimos salários de contribuição dos participantes da PETROS,
conforme se pode inferir dos arestos a seguir colacionados
:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. NORMAS VIGENTES NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STJ, por meio da Súmula 563, já sedimentou o entendimento de que O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários com entidades fechadas. 2. Recentemente aquela corte superior também firmou a tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, no sentido de que: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. [...] (REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019).
3. Cumpre acentuar que este egrégio TJES vem reverberando o posicionamento daquela corte superior, bem como reafirmando a orientação pela rejeição da tese de confissão extrajudicial da PETROS, inexistência de direito adquirido a regime jurídico e que inexiste ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) aos salários de participação valorizados.
4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Classe: Apelação, 024170179279, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PARTE RECORRIDA. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENDA MENSAL INICIAL CALCULADA DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...] III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial Repetitivo, firmou, sob o Tema nº 907, tese vinculante no sentido de que 'O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado'.
IV. No caso em tela, verificou-se que, por ocasião da rescisão do Contrato de Trabalho firmado entre o Recorrente e a PETROBRAS S/A, datada de 02.04.2012, para fins de aposentadoria, vigorava o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, com adaptação inserida pela Resolução CGPC nº 19/2006, com previsão expressa, em seu artigo 42, no sentido de que as suplementações de aposentadoria seriam calculadas de acordo com a fórmula matemática indicada no citado dispositivo legal, abrangendo, para tanto, visando a definição da Renda Mensal Inicial, o fator de multiplicação 0,9 (zero vírgula nove) sobre a média dos 12 (doze) últimos salários de participação, valorizados pelos reajustamentos da Patrocinadora havidos no período (excluído o 13º salário e incluída uma gratificação de férias ou equivalente), ou seja, na espécie, para o cálculo da Renda Mensal Inicial do Recorrente fora utilizado o fato redutor de 90% (noventa por cento), por se tratar de norma vigente à época da implementação das suas condições de elegibilidade. Desta forma, considerando que as normas regulamentares admitiam, à época, a utilização do respectivo fator de redução na definição dos cálculos do benefício de suplementação de aposentadoria, não havendo qualquer irregularidade na aplicação do limitador operacional do teto, de acordo com o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afastou-se a pretensão recursal no sentido da utilização das normas vigentes quando da adesão do participante (Recorrente) ao respectivo Plano de Previdência Privada para fins de redimensionamento da Renda Mensal Inicial quando da concessão da suplementação de aposentadoria.

V. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024130371008, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019).

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME COMPLEMENTAR. CORRETA A APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES VIGENTES À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS), EM RELAÇÃO À PETROS, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário (STJ, AgRg no REsp n.º 1447483/SE, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, J 04/02/2016, DJ 18/02/2016).
2) Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024130323983, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa – Relator Substituto: Débora Maria Ambos Correa Da Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

Salienta-se, ainda, que não merece prosperar a tese do apelante
quanto a
redução dos honorários
sucumbenciais
, uma vez que não estão presentes os pressupostos para o arbitramento equitativo da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) e pelo fato de que
o
juíz
o
de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal (art. 85, §2º, CPC) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA DE ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. DESVINCULAÇÃO COM PATROCINADOR. REQUISITO EXIGÍVEL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] II. A Lei Complementar Federal 108/2001 disciplina que no plano de previdência firmado entre o apelante e a PETROS constitui requisito para percepção do benefício a cessão do vínculo com o patrocinador. III. Para o STJ o participante tem mera expectativa de direito de que permaneçam íntegras e hígidas as normas vigentes no momento e sua adesão ao plano de previdência complementar, incidindo, em verdade o regramento vigente ao tempo que o segurado reuniu as condições à suplementação, não havendo espaço para discussão acerca de direito adquirido.
IV. No tocante ao pleito recursal para redução da verba honorária observo que a fixação na origem já fora realizada no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual.
V. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140305111, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos – Relator Substituto: Lyrio Regis De Souza Lyrio, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

Portanto, firme nas razões expo
s
tas,

NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
, para manter
na íntegra a
sentença
apelada
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
,
majoro os
honorários
sucumbenciais para

1
2
% (
doze

por cento) sobre o valor da
c
ausa,
tendo em vista a pequena complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)